Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-63.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Danos morais, materiais e estéticos – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Colisão em cruzamento de vias entre motocicleta e veículo conduzido pelo corréu – Recurso de ambas as partes versando sobre a reversão da sentença – Danos materiais e morais evidenciados – Conjunto probatório que demonstra a responsabilidade – Nexo de causalidade e culpa

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Danos morais, materiais e estéticos – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Colisão em cruzamento de vias entre motocicleta e veículo conduzido pelo corréu – Recurso de ambas as partes versando sobre a reversão da sentença – Danos materiais e morais evidenciados – Conjunto probatório que demonstra a responsabilidade – Nexo de causalidade e culpa comprovados – Dever de indenizar - Verba devida - Manutenção - Razoabilidade e proporcionalidade – Parcial procedência em primeiro grau – Lide secundária parcialmente provida - Sentença mantida - Apelos desprovidos.